Tribunal: TJMT
Processo: 0036422-48.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036422-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 078.690.371-68 (APELANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO - CPF: 054.041.098-58 (APELANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MAURO SERGIO PANDO - CPF: 537.799.751-49 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURO SÉRGIO PANDO, e quanto aos demais Recursos, NEGO PROVIMENTO para manter incólume a sentença prolatada.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 – DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE
MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível

interpostos por (i) José Joaquim de Souza Filho, (ii) Laércio Vicente de Arruda e, (iii) Mauro Sérgio Pando, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

José Joaquim de Souza Filho
(Id. 103785547), em suas razões recursais, preliminarmente, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que os fatos narrados nos presentes autos ocorreram em abril de 2006, quando não era mais Secretário de Estado de Desporto e Lazer.

Ainda, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que “
o juízo a quo indeferiu a produção de provas testemunhais arroladas pela defesa do recorrente e do réu Laércio Vicente de Arruda e Silva, a serem ouvidas por carta precatória em municípios do interior, importantes para confirmar a improcedência da denuncia
”.

Em sede de prejudicial de mérito, requer o reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que “
ainda que se considera os atos (a fase dos adiantamentos) que se procederam durante os últimos dias em que ainda era Secretário (23 a 29 de margo de 2006), estariam prescritos por absoluta imposição legal, pois a ação em comento foi distribuída pelo parquet em 08/10/2012, de forma que, considerando a data da exoneração da função pública até a data da distribuição da presente ação, passaram-se mais de 05 cinco anos — 06 anos 07 meses e 10 dias, portanto, prescritos
”.

Aduz pela ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que “
o juízo inaugural, motivado pela condenação, acabou fundamentando a sentença por fatos (falhas e supostas adulterações das notas fiscais), que não são objetos da ação em apreço, pois já foi objeto de outra ação que tramitou neste mesmo juízo sob nº 45138-64.2012.8.11.0041 — código 791068 e foi sentenciado pela mesma Magistrada, tendo a decisão cassada pelo TIMT e transitada em julgado em 24 de novembro de 2020
”.

No mérito, sustenta que “
não há como justificar-se o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e muito menos o julgamento favorável de pedidos de improbidade administrativa e ressarcimento com todas essas deficiências
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença prolatada e, subsidiariamente, que seja reforma
in totum
para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Laércio Vicente de Arruda e Silva
(Id. 103784007), em suas razões, preliminarmente, requer a nulidade da sentença tendo em vista que o juízo teria lhe cerceado a defesa, em razão de ter indeferido a “
produção de provas testemunhais arroladas pelas defesas do recorrente
”.

Sustenta pela ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que “
os objetos da ação em apreço, pois já foi objeto de outra ação que tramitou neste mesmo juízo sob o nº 45138-64.2012.8.11.0041 — Código 791068 e foi sentenciado pela mesma Magistrada, tendo a decisão cassada pelo TJMT transitada em julgado em 24 de novembro de 2020
”.

No mérito, verbera que “
não há no caso dos fatos articulados na exordial e imputados ao Apelante nenhum ato que possa lhe ser indicado uma conduta ímproba na espécie, pois está provado que somente aprovou as prestações de contas relativas aos adiantamentos para assistência técnica na região médio norte e norte do Estado, que foram realizados pelos servidores, em benefício e por determinação do órgão
”.

Alega que “
o interesseiro processo foi julgado com base em denúncia genérica não se cuidando de dar nome a algum ilícito de que desejavam acusar os apelantes; fizeram uma mistura de negócios particulares lícitos, com ilícitos inexistentes e levaram ao juiz para sentenciar em longo arrazoado mas sem examinar os autos ainda que superficialmente
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença prolatada e, subsidiariamente, a reforma do entendimento para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Mauro Sérgio Pando
(Id. 103784015), em suas razões, requer exclusão da multa aplicada pelo juízo, em sede de embargos de declaração, sob o argumento de que “não se afigura compreensível a aplicação de multa ao litigante que opôs embargos de declaração, quando o recurso foi conhecido, ainda que julgado improcedentes”.

No mérito, alega que “não havendo a comprovação da apropriação ou concorrência para apropriação de verba pública, a sentença do juízo preambular deve ser revista e reformada”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos do
parquet
na inicial.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo
parquet
pela rejeição das preliminares e prejudicial de mérito elencadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação, conforme consta no Id. 103784023

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento dos recursos, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 104495972).

Em petitório constante no Id. 116303975, o apelante José Joaquim requer a aplicação dos efeitos da Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, bem como pela necessidade de dolo específico nas condutas.

O Apelante Laércio Vicente pugnou pela aplicação da novel legislação no que lhe for mais favorável, conforme consta no Id. 116303976.

Por fim, Mauro Sérgio argumenta pela aplicação da prescrição intercorrente na hipótese (Id. 116394963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Mauro Sérgio Pando, Laércio Vicente de Arruda e Silva e José Joaquim de Souza Filho, pela prática, em tese, dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“(...) Cuida-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face de Mauro Sérgio Pando, Laércio Vicente de Arruda e Silva e José Joaquim de Souza Filho, objetivando a condenação dos requeridos às sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10 e 11, da mesma Lei.

As questões preliminares de nulidade de citação, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva já foram resolvidas, conforme se vê das decisões constantes às fls. 285/287-v e fls. 384/386-v.

Em sede de memoriais os requeridos Mauro Sérgio Pando e Laércio Vicente de Arruda e silva arguiram que a denúncia anônima não pode servir como indício de autoria do ato de improbidade administrativa.

A alegação não deve prosperar, uma vez que o Ministério Público tem prerrogativa para instaurar Inquérito Civil, com objetivo de investigar e apurar situações, a fim de formar convicção para o ajuizamento de uma futura ação, mesmo quando tais situações são provenientes de denúncias anônimas. (...)

Desta forma, afasto as preliminares arguidas pelos requeridos Mauro Sérgio e Laércio Vicente.
No tocante a arguição de cerceamento de defesa apontada pelo requerido Laércio Vicente, consigno que a referida matéria já foi objeto de apreciação e rejeição, não havendo, na oportunidade, qualquer irresignação pela parte requerida.

Superadas as questões preliminares arguidas, passo para à análise de mérito.

Faço consignar que a adoção de uma tese de mérito acarreta, automaticamente, na rejeição de todas as teses suscitadas e que com elas sejam incompatíveis, o que significa que o julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as teses levantadas pelas partes.

(...) Pretende o representante do Ministério Público a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92.
Atribuiu aos requeridos as condutas previstas nos art. 10, caput, I, II, IX e XI e art. 11, I.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifica-se que as condutas imputadas aos requeridos, qual seja, apropriação indevida de recursos do erário estadual, mais especificamente a apropriação no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), por meio de adiantamentos sem a regular prestação de contas, restou demonstrada nos presentes autos.

(...)

O agente público incide na prática de atos de improbidade administrativa, se houver agido com dolo ou com culpa de natureza grave, que impliquem no desrespeito aos princípios da administração pública, conduzindo a um dano efetivo à coletividade.

(...)

No presente caso, o conteúdo probatório dos autos, notadamente o Relatório Preliminar de Auditoria de fls. 90/98 e o Relatório Final de Auditoria de fls. 99/114, apontam que o que no ano de 2006, houve a concessão de dois adiantamentos no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, em nome do requerido Mauro Sérgio Pando, então Chefe do Núcleo Setorial de Administração.

Conforme consta no Relatório Preliminar de Auditoria (fls. 90/98), foram atestadas as seguintes irregularidades.
‘- não foram preenchidos os requisitos previstos para adiantamento, conforme disposto no art. 68, da Lei nº 4.320/64;
- Custeio de diárias e refeições, com notas fiscais não atestadas e não correspondendo ao período e municípios constantes na comunicação interna assinada pelo Chefe de Gabinete à época, Sr. Laércio Vicente de Arruda e Silva – fl. 1.575 e 1.591-TCE;

- Os municípios de Vera, Sinop e Lucas do Rio Verde não pertencem às regiões Norte e Médio Norte, conforme divisão de Regiões do FUNDED, de fl. 424-TCE;
- Aquisições em supermercado, sem especificação da finalidade ou destino dessas aquisições, com nota fiscal sem atestação, bem como documento sem validade fiscal de combustível (diesel).” Não consta que o servidor viajou em veículo do órgão.’

E concluiu:

‘Diante da comprovação de notas fiscais adulteradas e não compatíveis com a ordem de serviço, considera-se comprovada a denúncia de que o valor de R$4.000,00 foi desviado para outros fins (...)’.

Oportunizada a defesa ao gestor junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o requerido Jose Joaquim de Souza, além de se manifestar, juntou documentos para análise, referentes aos contratos, convênios, além de processos de despesas gerais e adiantamentos; fotocópias; em sua maioria (fls. 99/114).
O Relatório Final de Auditoria 99/114 concluiu pela instauração de tomada de contas entre os anos de 2004 a 2008; pelo afastamento do Secretário de Estado e Presidente do FUNDED, bem como do Secretário Adjunto Laércio Vicente de Arruda, além dos demais servidores envolvidos e ainda, pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.

Não obstante o esforço dos requeridos em afirmar a inexistência do ato ímprobo, as provas trazidas com a inicial, bem como as que foram produzidas durante a fase instrutória, indicam que, efetivamente, os requeridos violaram os artigos 10º e 11, da lei de improbidade administrativa, devendo ser responsabilizados.

No tocante ao requerido Laércio Vicente de Arruda e Silva, ficou comprovado que o mesmo solicitou dois adiantamentos, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada, em nome do requerido Mauro Sérgio Pando, conforme se vê dos atos n. 37/2006 (fls. 58/74) e n. 38/2006 (fls. 75/89).

Após a auditoria realizada pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi possível verificar que as notas fiscais juntadas ao processo de prestação de contas foram grosseiramente adulteradas.

Em juízo, os auditores do Estado, André Luiz de Campos Baracat, Natel Lauro da Silva e Marta Rita Souza, ratificaram o relatório apresentado, acrescentando no depoimento judicia ainda:

Fls. 436/441 e fls. 460/474 –

Depoimento de Andre Luiz de Campos Baracat –

‘(...). Foram enviadas várias caixas arquivos de documentos, era para ser encaminhados documentos originais, mas a maior parte eram fotocópias.

Magistrada: Encaminhados pela própria Secretaria de Esporte e Lazer?

Andre Luiz de Campos Baracat: Pela própria Secretaria, e a auditoria foi feita para analisar se as notas fiscais eram verdadeiras, na linha que a colega (Marta Rita) estava seguindo.

Magistrada: E o senhor se recorda do resultado dessa auditoria?
Andre Luiz de Campos Baracat: (...) constatamos algumas adulterações.

(...).
Promotor de Justiça: O senhor se recorda se essa documentação se refere a atos de gestão do, há época, José de Souza Filho?

Andre Luiz de Campos Baracat: Sim.’

Depoimento de Natel Lauro da Silva –

‘Promotor de Justiça: Sobre a pessoa dos requeridos o senhor não se recorda?

Natel Lauro da Silva: São as pessoas que estão no acordo do Tribunal (TCE), os que estão na pauta. José Joaquim de Souza Filho. (...)

Promotor de Justiça: Havia uma conferência entre o que foi realizado?

Natel Lauro da Silva: Sim, a discussão era se o gestor era o único responsável ou se não seria responsável. Em razão da culpa vigilando e elegendo resolvemos manter o nome dele no polo passivo. (...)’

Depoimento de Marta Rita Souza –

‘Advogado de defesa: Apareceu na sua auditoria que esse dinheiro foi usado para compra de uma moto?

Marta Rita Souza: Comprovei que houve o desvio do recurso.
Advogado de defesa: A senhora sabe quem desviou?

Marta Rita Souza: Acredito que os gestores que são quem controlam as prestações de contas, ordenam as despesas e os funcionários envolvidos, tudo leva a crer, porque o dinheiro não era utilizado para a finalidade que foi colocado. (...).’

No depoimento do Sr. Antonio Carlos de Oliveira, gravado em áudio e vídeo, conforme CD acostado às fls. 436/441, este afirmou que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, asseverando que era ele o responsável pela prestação de contas da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, preenchendo notas fiscais em branco e a mando dos requeridos José Joaquim e Laércio, senão vejamos.

Depoimento de Antonio Carlos de Oliveira –

‘Antonio Carlos de Oliveira: Eu acredito que isso era verídico, pois era praxe da Secretaria fazer o adiantamento; o Secretário ‘Baiano Filho’ viajava para o norte e trazia notas fiscais em branco, às vezes, e quem fazia a prestação de contas era eu.

Magistrada: O Senhor fazia a prestação de contas dentro da Secretaria?

Antonio Carlos de Oliveira: Dentro da Secretaria, com as notas que o ‘Baiano’ trazia.

Magistrada: Ele trazia notas de onde?

Antonio Carlos de Oliveira: Do norte do Estado, fazia o adiantamento em nome de fulano e sicrano e aí esse pessoal repassava o dinheiro pra ele e ele viajava e trazia as notas pra gente fazer a prestação de contas.

Magistrada: Na época que o Senhor Joaquim era Secretário de Esporte qual era a função que o senhor exercia na Secretaria?

Antonio Carlos de Oliveira: Agente Social do Setor Financeiro.

Magistrada: Era o senhor encarregado então de fazer essa prestação de contas?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim.

Magistrada: Quando ele trazia essas notas fiscais, ele trazia essas notas já preenchidas?

Antonio Carlos de Oliveira: Não, em branco.

Magistrada: O senhor que preenchia?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim

Magistrada: A mando dele?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim.

Magistrada: A pessoa dele que trazia e entregava para o senhor?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim, ele e Laércio.

(...).

Magistrada: Ele pedia para o senhor alterar os valores?

Antonio Carlos de Oliveira: mandava preencher, entregar as notas fiscais, dizia qual era o valor do adiantamento e pedia pra distribuir entre as notas.

(...).
Antonio Carlos de Oliveira: ... ele fazia um adiantamento no nome do senhor, por exemplo, no valor limite do adiantamento, aí fazia o adiantamento, o senhor passava pra ele, ele viajava e voltava com as notas fiscais. (...).”

Desta forma, pelas provas produzidas nos autos, concluo que os requeridos, apropriarem-se ou concorreram para a apropriação de verba pública, praticando ato ímprobo, causando óbvio prejuízo ao erário.
A má-fé e o dolo dos requeridos José Joaquim de Souza Filho e Laércio Vicente de Arruda e Silva ficaram demonstrados diante do fato de serem, respectivamente, Secretário de Esporte e Lazer do Estado e Secretário Adjunto. Ambos eram responsáveis por gerir o controle das contas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso.

E ainda, ficaram comprovados a má-fé e o dolo do requerido Mauro Sérgio Pando, uma vez que ele exercia o cargo comissionado de Chefe do Núcleo Setorial de Administração e era o responsável pela aplicação do recurso adiantado e pela respectiva prestação de contas.

Diante das provas carreadas aos autos, não há dúvidas quanto às condutas dos requeridos, pois estes se apropriaram de verba pública, indevidamente.

Destarte, considera-se que as condutas descritas na petição inicial – e suficientemente comprovada nos autos – amoldam-se ao teor do art. 10, caput, I, II, IX e XI e do art. 11, I, da Lei n.º 8.429/92.

Assinala-se que os elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução do processo são mais do que suficientes para revelar a prática de conduta ilícita pelos requeridos, redundando na dilapidação do patrimônio público e, por consequência, amoldando-se ao disposto no artigo 10 e 11, da lei de improbidade administrativa.
(...)

Desta forma, estando definida a condenação dos requeridos pela prática de ato ímprobo, na modalidade prevista nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, ante as robustas provas produzidas nos autos, conclui-se, sem esforço, ser a responsabilização dos requeridos medida inafastável, uma vez que a ilegalidade administrativa apontada demonstra, de forma cabal, a caracterização de lesão ao interesse público.

Desta forma, resta apenas, definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei nº 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticado pelos requeridos no caso em apreço, levando-se em consideração o grau de gravidade.

(...)
Diante do grau de seriedade dos atos de improbidade administrativa praticados e, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano causado, entendo que a adequação de algumas das sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/1992, será suficiente para a reprovação e responsabilização dos requeridos. Assim, as sanções serão aplicadas de forma cumulativa.

Diante do exposto, considerando que os requeridos incorreram nas condutas previstas nos art. 10, caput, I, II, IX e XI e art. 11, I, julgo procedentes os pedidos, em relação aos requeridos Mauro Sérgio Pando, Laércio Vicente de Arruda e Silva e José Joaquim de Souza Filho, os quais se sujeitarão as sanções previstas nos incisos II e III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, da seguinte forma:

Condeno os requeridos Mauro Sérgio Pando, Laércio Vicente de Arruda e Silva e José Joaquim de Souza Filho:
a) ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor à época foi de R$4.000,00 (quatro mil reais), de forma solidária; devendo ser acrescido juros de um por cento (1%) ao mês e correção monetária, pelo INPC, com incidência, a partir do dano efetivo, ou seja, 29 de março de 2006.

b) pagamento de multa civil, de forma individual, no valor correspondente o valor do dano ao erário, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença;

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais a ser divididas pro rata.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.
(...)”

QUESTÕES PRELIMINARES

Do cerceamento de defesa
. Em suas razões recursais, os Apelantes José Joaquim e Láercio Vicente de Arruda sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo sentenciante teria indeferido a produção de prova testemunhal pelos então requeridos.

O contraditório efetivo, dinâmico e participação impõe a realização das provas, que somente podem ser dispensadas se houver os autos, extreme de dúvidas, elementos probatórios aptos ao julgamento.

A produção de provas pode ser dispensada pelo juiz com fundamento no art. 370, parágrafo único, CPC, para evitar o caráter protelatório e a prática de atos desnecessários, garantindo-se a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. É o caso

A questão é singela e despicienda maiores digressões. Isto porque não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador, atento às provas já produzidas, dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esse motivo,
rejeito
a preliminar elencada.

Da legitimidade passiva.
Em sede de preliminar, o Apelante José Joaquim defende sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a partir de 30 de março de 2006 deixou de ocupar o cargo de Secretário de Estado de Esporte e Lazer e, consequentemente, não mais exercia a função de gestor do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, verifica-se que o Adiantamento nº 37/2006 e o nº 38/2006 são os objetos dos presentes autos, sendo que ambos são anteriores à saída do Apelante do cargo de Secretário.

Isso, pois, conforme consta nos documentos arrolados pelo
parquet
na inicial, o Adiantamento nº 37/2006 data de 28/03/2006, enquanto o Adiantamento nº 38/2006 data de 27 de março de 2006.

Inclusive, conforme consta no relatório de auditoria elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, as notas fiscais emitidas com nota posterior à liberação de recursos dos convênios são, inclusive, provas do cometimento de ato ímprobo por parte dos requeridos (Id. 103783023).

Ainda, os referidos adiantamentos, conforme consta no Processo nº 15251-0/2008 (auditoria do TCE), possuíam o presente Apelante enquanto ordenador de despesa, de maneira que o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda não comporta provimento.

São as razões por que, na espécie,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da coisa julgada.
Na apelação de José Joaquim e Mauro Prado consta preliminar de ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que na ação nº 45138-64.2012.8.11.0041, já haveria trânsito em julgado de decisão com mesmo objeto dos presentes autos.

As alegações não merecem prosperar.

O instituto da “coisa julgada” está previsto no art. 502 do CPC que a descreve como “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Para que esta seja verificada, necessária a existência de similitude entre partes, objeto e causa de pedir. Não é o caso dos autos.

Há divergência, nas ações, tanto das partes (polo passivo e ativo), quanto ao pedido e causa de pedir, não havendo correspondência entre elas.

Especialmente porque, nos presentes autos, a discussão é das notas fiscais adulteradas (nº 2434, 14733, 3608 e 000301), referente a adiantamento concedido ao servidor Mauro Sérgio Pando, enquanto no bojo da ação nº 45138-64.2012.8.11.0041, proposta em face de José Joaquim de Souza Filho, buscava-se o ressarcimento de dano causado ao erário em razão de adiantamentos tido como irregulares, a partir de notas fiscais fornecidas pela Secretaria de Esporte e enviadas por empresas.

Inclusive, naqueles autos, a auditoria realizada pelo TCE recaiu sobre os aditamentos nº 1335/2004, 1305/20041057/2004, 1728/2004, 1582/2004, 1409/2004, 1410/2004, 1174/2004, 1795/2004, 681/2004 e 1743/2004, portanto, concluindo-se que os autos se voltam a objetos diferentes, impedindo a formação de coisa julgada.

Por isso,
afasto
a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da prescrição.
Nos termos do art. 23, I da Lei de Improbidade Administrativa é de cinco anos o prazo prescricional da ação de improbidade relativa a ato praticado por servidor público titular de cargo efetivo no exercício de função de confiança ou função gratificada, contados a partir da extinção do vínculo.

Na hipótese, José Joaquim sustenta pela ocorrência de prescrição, argumentando que, da data de sua exoneração (30/06/2008), à data da propositura da presente ação (05/10/2012), teria decorrido mais de 06 (seis) anos.

Inclusive, em sede de contrarrazões, o
parquet
registra histórico de exercício de função do Apelante nos seguintes moldes:

a)

Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 01/01/2004 e exonerado em 01/06/2004;

b)

Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 18/10/2004 e exonerado em 30/03/2006;

c)

Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 01/01/2007 e exonerado em 31/03/2010.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, José Joaquim sofreu a última exoneração do cargo de Secretário de Estado de Esporte em 31/03/2010, tendo em vista, esta última data deve ser considerada para fins de ocorrência de prescrição.

Sendo certo que não se passaram mais de 05 (cinco) anos entre a data da última exoneração e o protocolo da petição inicial, a alegação de prescrição é incabível.

Forte nessas razões, afasto a prejudicial de mérito de prescrição arguida.

Da prescrição intercorrente.
Nos termos do relatório, após o julgamento pelo juízo primevo, foi trazido ao debate a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei de Improbidade de Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

Ante as mudanças advindas com a novel legislação, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou as seguintes teses mediante o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989 RG – fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492606&ori=1, publicado em 18/08/2022).

Sob esta ótica, incabível, na espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme requerido pelos Apelantes.

É a razão pela qual
afasto
a prejudicial de mérito e passo ao exame dos recursos conjuntamente.

MÉRITO

Na hipótese, José Joaquim, Laércio Vicente e Mauro Sérgio foram investigados pelas irregularidades nas prestações de contas dos adiantamentos nº 37/2006 e nº 38/2006, que totalizaram o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a causar, em tese, dano ao erário.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Logo, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

A Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes no Processo nº 15.251-0/2008, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que os ora Apelantes, por meio de adiantamentos irregulares sem observar o procedimento formal e, por meio de falsificação de notas fiscais, causaram danos ao erário.

As provas dos autos apontam que o que no ano de 2006, houve a concessão de dois adiantamentos no valor de R $2.000,00 (dois mil reais) cada, em nome do requerido Mauro Sérgio Pando, então Chefe do Núcleo Setorial de Administração.

Trata-se dos aditamentos nº 38/2006 e 37/2006, onde houve pagamento do Estado a partir de apresentação de notas fiscais
contendo informações inverídicas e incompatíveis com a ordem de serviço
.

Por meio do Relatório Final elaborado pelo TCE/MT, comprovou-se a apresentação de notas fiscais adulteradas ou clonadas, configurando fraude fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, restou demonstrado que Mauro Sérgio Pando recebeu suposto adiantamento, enquanto Chefe do Núcleo Setorial de Administração, apresentando notas fiscais adulteradas.

Já Laércio Vicente de Arruda e Silva, Secretário Adjunto da Secretaria de Esporte e Lazer, aprovou as prestações de contas com as notas
visivelmente adulteradas
, enquanto José Joaquim de Souza Filho, Secretário de Estado de Esporte e Lazer
ordenou as despesas irregulares
.

Ainda, não foi observado o
Decreto Estadual nº 20/99, que dispõe sobre o regime de adiantamento na Administração Pública Direta e Indireta, estabelece em seu art. 11, quais são os documentos hábeis para a prestação de contas dos adiantamentos:

“Art. 11º O processo de comprovação do adiantamento deverá conter:

I - cópia do ato de concessão do adiantamento constando a data de entrega do numerário e o prazo fixado para a sua aplicação;

II - primeira via ou cópia da nota de empenho e da liquidação ou documento equivalente que deverá conter a qualificação completa do credor;

III - primeira via dos comprovantes das despesas realizadas, numerados sequencialmente, inclusive os provenientes de viagens, no caso de despesas reservadas ou confidenciais, realizadas pela Administração Direta, admitir-se-á relação onde serão indicados os números dos documentos, que ficarão em poder do ordenador de despesa;

IV - cópia da documentação relativa á licitação, quando a mesma for realizada;

V - original do comprovante de depósito bancário relativo ao saldo do adiantamento se houver.

VI - cópia da ordem bancária, boletim de crédito, cheque ou documento equivalentes, se houver, com o carimbo do banco, quando for o caso;

VII - demonstrativo de receita e despesa evidenciando a movimentação ocorrida com o numerário;

VIII - relação das despesas que, pela sua natureza, não possuem ser comprovadas por documentos desde que o valor de cada despesa seja inferior a 2% (dois por cento) do limite previsto no inciso I do artigo 4º;

IX - cópia do extrato bancário da conta do adiantamento, concedido a servidor, para atender despesas das Administrações Regionalizadas.

X - declaração do responsável pela aplicação do recurso de que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento em especial das constantes deste Decreto. (...).”

Neste sentido, restou evidenciado o cometimento de ato ímprobo, visto que os Apelantes procederam à fraude em relação a adiantamento, fazendo constar informações inverídicas no processo de comprovação, objetivando adquirir dinheiro público de forma irregular, informações confirmadas por testemunhas nos autos judiciais.

Isso, pois, conforme bem pontuado pelo ato sentencial:

No depoimento do Sr. Antonio Carlos de Oliveira, gravado em áudio e vídeo, conforme CD acostado às fls. 436/441, este afirmou que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, asseverando que era ele o responsável pela prestação de contas da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, preenchendo notas fiscais em branco e a mando dos requeridos José Joaquim e Laércio, senão vejamos.

Depoimento de Antonio Carlos de Oliveira –

“Antonio Carlos de Oliveira: Eu acredito que isso era verídico, pois era praxe da Secretaria fazer o adiantamento; o Secretário “Baiano Filho” viajava para o norte e trazia notas fiscais em branco, às vezes, e quem fazia a prestação de contas era eu.

Magistrada: O Senhor fazia a prestação de contas dentro da Secretaria?

Antonio Carlos de Oliveira: Dentro da Secretaria, com as notas que o “Baiano” trazia.

Magistrada: Ele trazia notas de onde?

Antonio Carlos de Oliveira: Do norte do Estado, fazia o adiantamento em nome de fulano e sicrano e aí esse pessoal repassava o dinheiro pra ele e ele viajava e trazia as notas pra gente fazer a prestação de contas.

Magistrada: Na época que o Senhor Joaquim era Secretário de Esporte qual era a função que o senhor exercia na Secretaria?

Antonio Carlos de Oliveira: Agente Social do Setor Financeiro.

Magistrada: Era o senhor encarregado então de fazer essa prestação de contas?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim.

Magistrada: Quando ele trazia essas notas fiscais, ele trazia essas notas já preenchidas?

Antonio Carlos de Oliveira: Não, em branco.

Magistrada: O senhor que preenchia?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim

Magistrada: A mando dele?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim.

Magistrada: A pessoa dele que trazia e entregava para o senhor?

Antonio Carlos de Oliveira: Sim, ele e Laércio.

(...).
Magistrada: Ele pedia para o senhor alterar os valores?

Antonio Carlos de Oliveira: mandava preencher, entregar as notas fiscais, dizia qual era o valor do adiantamento e pedia pra distribuir entre as notas.

(...).
Antonio Carlos de Oliveira: ... ele fazia um adiantamento no nome do senhor, por exemplo, no valor limite do adiantamento, aí fazia o adiantamento, o senhor passava pra ele, ele viajava e voltava com as notas fiscais. (...).”

Portanto, restou devidamente demonstrado que os Apelantes agiam de forma dolosa, valendo-se dos cargos ocupados para forjar gastos realizados em viagens pelo Estado e formular pedido de adiantamento de verba pública em desacordo com a legislação regente, causando dano ao erário.

Logo, demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1º, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

(...)

(N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Da aplicação de multa protelatória.
Em suas razões recursais, o Apelante Mauro Sérgio impugna multa protelatória imposta na decisão que julgou Embargos de Declaração por ele oposto, tendo em vista que os embargos foram devidamente conhecidos.

Pois bem. No Id. 103785517 o ora Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração, sob a alegação de que a sentença prolatada apresentou contradição, motivo porque requereu seu conhecimento e procedência, aplicando-se efeitos infringentes.

Na hipótese, os embargos foram conhecidos e rejeitados, tendo o juízo sentenciante reconhecido o caráter protelatório do recurso e, consequentemente, aplicado a multa ao embargante de 1% do valor atualizado da causa (Id. 103785538).

Isso, pois, concluiu-se que os embargos de declaração opostos têm apenas caráter protelatório, pois pretendia rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento para prevalecer os fatos e teses que sustentou.

Ocorre que o fato de os embargos revelarem unicamente a discordância da parte com os fundamentos contidos na sentença,
de per si
, não autoriza a aplicação de multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inclusive, no julgamento da Apelação Cível nº 1022285-05.2016.8.11.0041, o Des. Luiz Carlos da Costa proferiu entendimento no seguinte sentido:

“(...) Aliás, a Câmara tem decidido dia e noite, noite e dia, embargos de declaração que visam apenas rediscutir a matéria, sem considerá-los protelatórios”.

Na hipótese, o recente entendimento restou assim ementado:

APELAÇÕES — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS PELA CÂMARA POR UNANIMIDADE — DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO — VEDAÇÃO DO ARTIGO 19, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO — CORREÇÃO.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXCLUSÃO — NECESSIDADE.

A Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Ausente caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Iraci Araújo Moreira provido em parte. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 1022285-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Neste sentido, o ponto suscitado pela parte Apelante, deve ser
provido para excluir a multa fixada na decisão nos embargos de declaração
.

Em face do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares elencadas e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE

MAURO SÉRGIO PANDO
tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa protelatória posta no julgamento dos embargos de declaração, e quanto aos demais Recursos,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022